Tribunal: STF
Processo: RE 674125
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente.



    Ao analisar o ARE 640.671-RG, relatado pelo ministro Presidente, esta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral do tema versado neste feito.



    Agravo regimental a que se nega provimento.